Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

O direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV).

O direito à educação não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias e, tampouco, em razão da priorização de políticas públicas.

Ademais, a obrigação estatal de assegurar o acesso à pré-escola constitui consectário não apenas do direito à educação, mas também da dignidade humana. (STJ, AgRg no AREsp n° 790767 / MG)